Tribunal: CARF
Processo: 11020.903112/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11020.903112/2012-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.444 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
KEKO ACESSÓRIOS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
PIS/COFINS. FABRICANTES E IMPORTADORES DE AUTOPEÇAS.
VENDAS
REALIZADAS
A
FABRICANTES
DE
AUTOPEÇAS,
AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS. ART. 3°, I DA LEI N° 10.485/2002.
ALÍQUOTAS REDUZIDAS. APLICABILIDADE.
Aplicam-se as alíquotas reduzidas de PIS (1,65%) e COFINS (7,6%) previstas
no art. 3°, I da Lei n° 10.485/2002 às vendas realizadas por fabricantes de
autopeças a fabricantes de autopeças, automóveis e máquinas previstos no art.
1° e Anexos I e II da referida lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, João Paulo
Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo
Souza Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).
Relatório
Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903112/2012-44
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903112/2012-44

Cuidam os autos da Compensação de crédito, decorrente de Pagamento
Indevido ou a Maior, arrecadado em 20/06/2008, referente ao período de
apuração de 31/05/2008, código de receita 5856 (Cofins), no valor de R$
291.844,90, com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Irresignada com a não-homologação da compensação, a interessada oferece
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:`
Equivocadamente recolheu o PIS e a Cofins com alíquotas superiores ao
devido, 2,3% e 10,8%, quando o correto era 1,65 e 7,6%, respectivamente,
bem assim não excluiu da base de cálculo o ICMS – Substituição Tributária.
Assim, tem direito ao crédito resultante da diferença entre o Darf de R$
291.844,90, pago a maior, com o declarado em DCTF retificadora, entregue
em 17/02/2010, no valor de R$ 248.814,65 (fl. 61), e artigo 74 da Lei
9.430/1996.
À vista de todo o exposto, requer e espera seja reconhecida a Dcomp como
correta e cancelado o débito fiscal que se encontra sob exigência, em
respeito ao princípio da verdade material comprovado pelos documentos
que anexa.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FABRICAÇÃO DE AUTOPEÇAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para fins de apuração do valor devido da contribuição social para as
contribuições PIS/Cofins a alíquota aplicável é, respectivamente, 1,65% e
7,6%, em se tratando de pessoas jurídicas fabricantes de autopeças. No
caso, contudo, a interessada não comprova nos autos o exercício da
atividade e o recebimento de receitas relativamente àquela atividade, nem
que opera como substituto tributário.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior, é imprescindível que seja demonstrado na escrituração
contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, que o valor do
débito é menor ou indevido, correspondente a cada período de apuração. A
simples entrega de declaração, original ou retificadora, por si só, não tem o
condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903112/2012-44

COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que sustenta: (a) a aplicação do princípio da verdade material ao processo administrativo, pois a
comprovação dos fatos é o próprio objeto do processo administrativo e dever da autoridade
julgadora, não havendo que se distribuir o ônus probatório entre as partes; (b) o afastamento de
qualquer dúvida quanto à existência do crédito pela juntada de planilha de apuração do crédito,
Livro de Registro de Saídas, Notas Fiscais de Saída exemplificativas, DACON e DCTF
retificadores; (c) que os documentos juntados são prova incontestável das atividades
desenvolvidas pela Recorrente e que seu faturamento em 2008 decorreu da fabricação e
comercialização de peças ao setor automotivo, fazendo jus ao recolhimento diferenciado de PIS
e COFINS nos termos da Lei n° 10.485/2002; (d) o retorno do processo à DRJ para novo
julgamento com análise das provas juntadas; (e) na eventualidade de não serem acolhidos os
demais argumentos, a inaplicação de multa e juros, por ferirem os princípios do não-confisco,
da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão do quantum exigido; (f) a inaplicabilidade da
correção dos débitos pela SELIC, devendo prevalecer o percentual de 1% ao mês, do §1° do art.
161 do CTN, este entendido como o limite legal máximo para as taxas de juros.
Às fls. 344/378, petição em que a Recorrente providencia a regularização de sua
representação processual.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A matéria controvertida nos autos diz respeito à existência de indébito de Cofins,
decorrente de pagamento a maior na competência MAIO/2008, no valor de R$ 12.502,53 que,
atualizado, foi empregado para compensar crédito tributário de COFINS apurado em maio de
2009, no valor de R$ 14.002,83. A causa do indébito, segundo alega a Recorrente, seria a
aplicabilidade das alíquotas reduzidas estabelecidas no art. 3°, I da Lei n° 10.485/2002, por se
tratarem de vendas de fabricante de autopeças a fabricantes de veículos, conforme dispõe a lei.
A decisão recorrida reconheceu a aplicabilidade das alíquotas reduzidas às
fabricantes de autopeças nas hipóteses em que a lei define. Contudo, à luz do que constava dos
autos, entendeu não ter sido suficientemente comprovado o fato de a Recorrente ser empresa
fabricante de autopeças, nos seguintes termos:
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903112/2012-44

Todavia, o argumento da interessada de que suas receitas correspondem à
fabricação de autopeças, e parte de suas operações consiste na venda de
seus produtos a fabricantes de veículos para utilização no processo de
industrialização, fica prejudicado pelos seguintes motivos:
Primeiro: Consta da Alteração Contratual que a Companhia tem por objeto
social: a) Indústria, comércio, importação e exportação de peças,
acessórios e componentes para veículos e máquinas em geral; e b)
Participação em outras sociedades.
Como se vê, as atividades da empresa não são exclusivamente de
fabricação de autopeças, fato que beneficiaria a empresa na aplicação de
alíquota menor na apuração das contribuições.
Segundo: a interessada apenas afirma que suas receitas correspondem à
venda de autopeças de sua fabricação, pois nada junta aos autos que
comprove este fato (notas fiscais, contrato, escrituração contábil/fiscal,
etc.), ao contrário, a planilha demonstrativa de cálculo apresentada não
assegura que o valor dos produtos se referem exclusivamente à venda de
autopeças fabricadas. (grifo nosso)

De fato, considerando a existência de múltiplas atividades no objeto social da
empresa, não poderia a autoridade a quo presumir que todas as vendas relacionadas na planilha
de então seriam referentes a autopeças diante da ausência de qualquer comprovação contábil e
fiscal. Por esta razão, não merecem acolhida as alegações de que seria o dever da autoridade
julgadora perseguir a verdade material, quando em processos que versem sobre direito creditório,
incumbe ao postulante do crédito o ônus de prová-lo, nos termos do art. 373, I do CPC, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Diferenciam-se os processos de ressarcimento/compensação da imputação fiscal.
Nos primeiros, por requerimento de iniciativa do próprio contribuinte, discute-se o direito
creditório do postulante, a quem incumbe o ônus de provar a existência deste direito, bem como
a certeza e a liquidez do crédito. Na imputação fiscal sim é dever da autoridade fiscal perscrutar
a documentação contábil e fiscal da empresa, bem como realizar perícias e diligências com o fito
de produzir prova suficiente à existência do crédito tributário lançado, conforme reiterada
jurisprudência deste Conselho.
“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. Cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DILIGÊNCIAS. A realização de diligências destina-se a resolver dúvidas
acerca de questão controversa originada da confrontação de elementos de
prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern, unânimes,
sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos pedidos de compensação/ressarcimento, incumbe ao
postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos na legislação
para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso) (Acórdão n. 3403-
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903112/2012-44

003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria,
sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido: Acórdão n. 3403-003.166, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão de
20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime
- em relação à matéria, sessão de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472,
473, 474, 475 e 476, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à
matéria, sessão de 24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente seu
direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes,
sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a respeito de
compensação ou de ressarcimento, a comprovação do direito creditório
recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve
apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja
do contribuinte ou do fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA. A carência probatória inviabiliza o
reconhecimento do direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

Considerando o onus probandi que incumbe ao titular do direito creditório e sua
coexistência com o princípio da verdade material, prestigiado no âmbito do processo
administrativo fiscal, é posicionamento reiterado deste Colegiado admitir a juntada de
documentos comprobatórios, mesmo em segunda instância. Nesta esteira, verifico que a
Recorrente trouxe aos autos planilha mais detalhada que a anterior, relacionando, para o mês de
maio de 2008, todas as notas fiscais de vendas à empresa MMC AUTOMOTORES LTDA,
CNPJ n° 54.305.743/0001-70 (Mitsubishi Motors), que tem como CNAE principal 29.10-7-01 -
Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários. A planilha apresenta, por colunas, número de
nota, natureza da operação, valor de PIS e COFINS recolhidos, valor de PIS e COFINS devidos
se aplicadas as alíquotas reduzidas da Lei n° 10.485/2002 e diferenças apuradas.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903112/2012-44

A peça recursal está instruída igualmente com o Livro de Registro de Saídas para
o mês de maio de 2008, onde verifico terem sido escrituradas as notas fiscais relacionadas na
planilha apresentada. Verifico também que estas notas não compreendem a totalidade das vendas
efetuadas pela empresa em maio de 2008, mas apenas uma parcela das mesmas. A Recorrente
fez juntar, a título exemplificativo, 05 das notas fiscais relacionadas, quais sejam as de n°
221011, 221357, 221827, 222222 e 222434. Trata-se efetivamente de notas fiscais de vendas à
Mitsubishi e as mercadorias são descritas como “estribo lateral dir./esq. Mitsubishi CR47” e
“Rack Traseiro L200 Sport preto”, acessórios a serem fixados em automóveis, os quais estão
contemplados no Anexo I da Lei n° 10.485/2002.
Destarte, conquanto a denegação do crédito se dera por razões de carência
probatória, ante a plausibilidade das alegações formuladas, em cotejo com os documentos
juntados nesta instância, devo concluir que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a
existência, procedência e liquidez do indébito, de maneira que voto pelo provimento do Recurso
Voluntário e consequente homologação da compensação declarada.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital